Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600524-04.2020.6.16.0127
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
28/06/2023
Número: 0600524-04.2020.6.16.0127

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 04/05/2023
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600524-
04.2020.6.16.0127 que, julgou desaprovadas as contas apresentadas pela prestadora de contas da
Comissão Provisória do Partido Progressista Brasileiro - PP - Município de Cidade Gaúcha,
relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da ausência da abertura de conta bancária.
Determinou, por conseguinte, a suspensão do repasse de novas cotas do Fundo Partidário pelo
prazo de 12 (doze) meses, de acordo com o disposto no art. 79,§1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais apresentada pelo partido Progressistas -PP (Comissão
Provisória Municipal de Cidade Gaúcha/PR), desaprovadas, tendo em vista ausência de abertura de
conta bancária, conforme preceitua o art. 8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; recurso com Pedido
de efeito suspensivo).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROGRESSISTAS - PP (Comissão Provisória Municipal de
Cidade Gaúcha/PR) (RECORRENTE)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
JOAO VALTER FEROLDI (RECORRENTE)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO - CIDADE GAUCHA
(RECORRENTE)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
DIONE JOSE BILK (RECORRENTE)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE BIASUZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43624195
23/06/2023
20:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.058

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600524-
04.2020.6.16.0127 – Cidade Gaúcha – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: PROGRESSISTAS - PP (Comissão Provisória Municipal de Cidade
Gaúcha/PR)
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
RECORRENTE: JOAO VALTER FEROLDI
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
RECORRENTE: PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO - CIDADE GAUCHA
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
RECORRENTE: DIONE JOSE BILK
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - OAB/PR33788
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE BIASUZ - OAB/PR105839
RECORRIDO: JUÍZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DE CIDADE GAÚCHA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as
contas em razão da não abertura da conta bancária de campanha com a
consequente ausência dos extratos bancários respectivos.

2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos
partidos políticos, bem como a sua manutenção até o fim do período
eleitoral, ainda que não haja movimentação financeira, ressalvado os casos
de ausência de agência bancária ou posto de atendimento bancário e de
renúncia, desistência, indeferimento ou substituição do candidato antes do
prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.

3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza
grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a
efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas
Num. 43624195 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/06/2023 20:22:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062320224659700000042585932
Número do documento: 23062320224659700000042585932
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 12:48:36

pelos candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes do
TSE e deste Tribunal.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/06/2023

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido Progressistas (PP –
Cidade Gaúcha) em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 127ª Zona Eleitoral de
Cidade Gaúcha /PR, que julgou desaprovadas as contas de campanha da agremiação relativas
às Eleições Municipais de 2020, em razão da ausência de abertura de conta bancária específica
de campanha eleitoral.

Em suas razões recursais (ID 43581172), o recorrente aduziu, em síntese, que o partido político
não procedeu à abertura de conta bancária porque não movimentou recursos, uma vez que não
participou das eleições de 2020. Sustentou, ainda, ser desobrigado de abrir conta específica de
campanha, em razão da não participação no pleito, juntando decisão do Tribunal Superior
Eleitoral nesse sentido.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43597134) opinou pelo conhecimento e não
provimento do recurso, em razão do descumprimento da obrigação legal de abertura de conta
bancária, o que impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral, razão
pela qual a decisão de desaprovação das contas deve ser mantida.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Num. 43624195 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/06/2023 20:22:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062320224659700000042585932
Número do documento: 23062320224659700000042585932
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 12:48:36

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal
democrático consagrado pela Constituição Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses
valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das
vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e
pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política
brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter
a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos,
seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às
normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do candidato para com
todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse
dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a
moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da
legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle
social das campanhas eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados e os
gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob pena de se
dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se
converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da
Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral do partido na esfera
municipal, no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e
pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a desaprovação das contas, sob o
fundamento de que não houve a abertura de conta bancária, ausentes, dessa forma, os extratos
bancários respectivos, o que constitui irregularidade grave (ID 43581166).

O artigo 22 da Lei nº 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade da abertura de conta bancária
específica:
Num. 43624195 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/06/2023 20:22:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062320224659700000042585932
Número do documento: 23062320224659700000042585932
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 12:48:36

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta
bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha
.

O artigo 8º, § 2º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, por sua vez, dispõe que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de
conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.

[...]

[...]

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha"
até o dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano
eleitoral.

§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos
políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste
artigo e no art. 12 desta Resolução.

[...]

Art. 12. Os bancos são obrigados a (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 1º) :

I - acatar, em até 3 (três) dias, o pedido de abertura de conta de qualquer
candidata ou candidato escolhida(o) em convenção, sendo-lhes vedado
condicionar a conta ao depósito mínimo e à cobrança de taxas ou de outras
despesas de manutenção;

II - identificar, nos extratos bancários da conta-corrente a que se referem o
inciso I deste artigo e o art. 9º desta Resolução, o CPF ou o CNPJ da
pessoa doadora e fornecedora de campanha;

III - encerrar as contas bancárias das candidatas ou dos candidatos
destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário e de doações
para campanha no fim do ano da eleição, transferindo a totalidade do saldo
existente para a conta bancária do órgão de direção da circunscrição, na
forma prevista no art. 51 desta Resolução, e informar o fato à Justiça
Eleitoral;

IV - encerrar as contas bancárias da candidata ou do candidato e do partido
político destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) no fim do ano da eleição, transferindo
a totalidade do saldo existente para o Tesouro Nacional, na forma prevista
Num. 43624195 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/06/2023 20:22:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062320224659700000042585932
Número do documento: 23062320224659700000042585932
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 12:48:36

no art. 51 desta Resolução, e informar o fato à Justiça Eleitoral.

[...]

§ 7º A conta bancária "Doações para campanha" dos partidos políticos
possui caráter permanente e não deve ser encerrada no fim do período
eleitoral.

Da análise dos artigos acima, denota-se que é obrigatória a abertura de conta bancária pelos
candidatos e pelos partidos políticos, ainda que não haja movimentação financeira, bem como a
sua manutenção, mesmo após o encerramento do pleito.

O objetivo da norma é fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de gastos pelos
candidatos e pelos partidos, conferindo transparência às contas eleitorais.

A despeito de constar na prestação de contas que não há registros de movimentação de recursos
financeiros (ID 43581156), a ausência de manutenção de conta bancária aberta impede a análise
correta e adequada da arrecadação e dos gastos em espécie, os quais devem ser comprovados
por meio de movimentação em conta bancária e a apresentação dos respectivos extratos ainda
que zerados, nos termos do artigo 53, inciso II, aliena ‘a’, da Resolução TSE nº 23.607/20191.

Desse modo, a falta de abertura de conta bancária específica, ou manutenção da conta já
existente, configura vício grave, uma vez que inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a real
movimentação financeira da campanha, bem como viola expressa determinação legal – artigo 22
da Lei das Eleições e artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS PELA CORTE REGIONAL.
DECISÃO AGRAVADA. REFORMA DO ARESTO REGIONAL. VÍCIOS
GRAVES E INSANÁVEIS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO.

1. A ausência de abertura de conta bancária específica e a consequente não
apresentação de extratos bancários são irregularidades graves e insanáveis,
que ensejam, na espécie, a desaprovação das contas, devido ao que
assentado pela Corte regional quanto à existência de elementos mínimos,
os quais permitiram uma análise contábil, ainda que parcial.

2. A alegação do agravante de ausência de elementos mínimos capazes de
viabilizar a fiscalização por esta Justiça especializada não encontra amparo
na moldura fática delineada no aresto regional, visto que há registro
expresso em sentido contrário.

Num. 43624195 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/06/2023 20:22:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062320224659700000042585932
Número do documento: 23062320224659700000042585932
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 12:48:36

3. Deve ser mantida a decisão agravada, por estar em conformidade com a
jurisprudência do TSE.

4. Negado provimento ao agravo interno.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060507742, Acórdão, Relator(a) Min. Og
Fernandes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 112, Data
08/06/2020)

E também a jurisprudência desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENADOR. AUSÊNCIA DE
ASSINATURA DO CANDIDATO E DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO
EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
DESAPROVAÇÃO.

1. A ausência de assinatura do candidato e do responsável financeiro no
extrato da prestação de contas não é motivo para ensejar a desaprovação
das contas, vez que não implica o comprometimento do controle e
fiscalização da Justiça Eleitoral.

2. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para
a arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017,
arts. 3º, III e 11), destinando-se a conferir transparência à movimentação
financeira dos candidatos.

3. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a
campanha, remanesce a obrigatoriedade de abertura de conta corrente.

4. Desaprovação das contas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0602444-74.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n
55584 de 25/11/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 29/11/2019)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
FALTA DE ASSINATURA DO CANDIDATO E DO RESPONSÁVEL
FINANCEIRO NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA
DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS
COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO
NACIONAL. PERCENTUAL SIGNIFICANTE, CONSIDERADO O TOTAL
DE GASTOS. IRREGULARIDADE GRAVE. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO
QUITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO
POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO.

[...]
Num. 43624195 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/06/2023 20:22:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062320224659700000042585932
Número do documento: 23062320224659700000042585932
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 12:48:36

2. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para
a arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017,
arts. 3º, III e 11), destinando-se a conferir transparência à movimentação
financeira dos candidatos.

3. A falta de abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a
não apresentação dos extratos bancários, é irregularidade de natureza
grave, que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a
efetiva fiscalização das receitas arrecadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos durante a campanha por esta Justiça Especializada.
Precedentes desta Corte Eleitoral.

[...]

6. Contas desaprovadas com a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 82, § 1º da Res.-TSE- 23.553/2017.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603151-42.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n
55718 de 10/12/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 16/12/2019).

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. PREJUÍZO DA FISCALIZAÇÃO.
VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas
partidárias relativas às Eleições de 2020, eis que não houve abertura das
respectivas contas bancárias.

2. A não abertura das contas bancárias específicas e, por isso, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza
grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a
efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas
durante a campanha eleitoral. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e
deste Tribunal.

3. Em razão da aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, há se manter a desaprovação das contas, mas com a
redução da penalidade aplicada de 12 (doze) para 3 (três) meses de
suspensão das cotas do Fundo Partidário, tendo em vista a gravidade da
falha apontada devidamente sopesada com a ausência de indícios de
omissão.

4. Recurso conhecido e não provido.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600405-31.2020.6.16.0131, ACÓRDÃO n
60.300 de 31/01/2022, Relator RODRIGO OTÁVIO RODRIGUES GOMES
DO AMARAL).

Num. 43624195 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/06/2023 20:22:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062320224659700000042585932
Número do documento: 23062320224659700000042585932
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 12:48:36

O recorrente apresentou precedente no qual a exigência de abertura de conta bancária específica
foi relevada em razão da não participação de Diretório de Partido Político nas Eleições
Municipais.

O precedente citado possui a seguinte ementa:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. RECONSIDERAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DIRETÓRIO DISTRITAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. INEXISTÊNCIA DE
CERTAME ELEITORAL NA CIRCUNSCRIÇÃO. DESNECESSIDADE DE
ABERTURA DE CONTA ESPECÍFICA DE CAMPANHA. CONTAS
APROVADAS. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL E DO
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.

1. A abertura de conta bancária específica de campanha deve ser imposta
somente aos diretórios partidários cuja circunscrição contemple uma disputa
eleitoral, seja ela local ou nacional.

2. Nas eleições municipais não se mostra exigível a abertura de conta
específica pelos diretórios distritais de partidos políticos porque não se
realizam eleições na circunscrição deste nível federativo.

3. Agravo regimental e recurso especial eleitoral providos para aprovar a
prestação de contas do Diretório Distrital do Avante relativa às eleições
municipais de 2016.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 17279, Acórdão, Relator(a) Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 224,
Data 04/11/2020, Página 0)

Pela leitura da ementa, denota-se que o caso é diverso do ora em análise porque diz respeito à
exigência de abertura de conta bancária por Diretório Distrital em período de Eleições Municipais.

A razão da não exigência de abertura de conta bancária decorreu da impossibilidade fática de um
Diretório Partidário Distrital participar de eleição municipal, uma vez que, em razão da
organização política administrativa do Distrito Federal, não há eleições municipais naquele ente.

Hipótese diversa é a de Diretório Municipal, que participa das Eleições Municipais, caso queira.
Logo, são casos distintos e que, portanto, exigem soluções diferentes.

A respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas do prestador deve ser mantida, por
estar em consonância com a legislação e jurisprudência eleitorais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer E NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral, mantendo a
respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas do recorrente.

Num. 43624195 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/06/2023 20:22:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062320224659700000042585932
Número do documento: 23062320224659700000042585932
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 12:48:36

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600524-04.2020.6.16.0127 - Cidade Gaúcha - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
PROGRESSISTAS - PP (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA/PR),
JOAO VALTER FEROLDI, PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO - CIDADE GAUCHA,
DIONE JOSE BILK - Advogados dos RECORRENTES: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - PR33788,
PEDRO HENRIQUE BIASUZ - PR105839 - RECORRIDO: JUÍZO DA 127ª ZONA ELEITORAL DE
CIDADE GAÚCHA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.06.2023

1 Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da
conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a
movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período
de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou
que omitam qualquer movimentação financeira;
Num. 43624195 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 23/06/2023 20:22:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062320224659700000042585932
Número do documento: 23062320224659700000042585932
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 12:48:36